Tribunal: TJDFT
Processo: 0714344-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO A 30% DO SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PEDIDO NÃO ANALISADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Os descontos para pagamento da fatura de cartão de crédito em aparente débito automático devem ser limitados a 30% do salário do devedor, para garantir o mínimo existencial à sua sobrevivência, diante da situação fática da parte devedora.
2. A análise do pedido de repetição em dobro dos valores deve passar pelo crivo do contraditório e ser analisada pelo juízo a quo, para evitar a supressão de instância na apreciação.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.